Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CADEIA DOMINIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Encontrando-se o Agravo de Instrumento apto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno cujo objeto está restrito ao exame de pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Existindo controvérsia acerca da propriedade do imóvel e da validade da alienação do bem, inviável afirmar em sede de análise perfunctória a probabilidade a legitimar a antecipação de tutela pleiteada.
4. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.